Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Não verificada a omissão, não é possível o acolhimento dos aclaratórios.

2- Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria.

3- Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

4- Negou-se provimento aos embargos de declaração.